Tribunal: TCU
Processo: 012.164/2020-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-11-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Em análise atos de Pensão Civil.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de atos de pensão civil concedidas no âmbito do Gerência Executiva do INSS - Teresina/PI - INSS/MPS. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal e nos arts. 1o, inciso V, 39, inciso II, e 45 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. reconhecer o registro tácito dos atos no interesse de Francisca Martins de Sousa e Jose Vieira de Moura; 9.2. ordernar à Sefip que: 9.2.1. avalie a oportunidade de dar início aos procedimentos destinados à revisão de ofício dos atos, incluindo a oitiva dos interessados e solicitação de informações que julgar necessárias ao órgão de origem; 9.3. dê ciência desta deliberação aos interessados e à Gerência Executiva do INSS - Teresina/PI - INSS/MPS.